Tribunal: CARF
Processo: 16561.720070/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720070/2011-23
ACÓRDÃO
1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PERDA DE EFICÁCIA.
PROVA APRESENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
A revogação de tutela provisória que determinava a apreciação de prova
em sede de Embargos de Declaração implica a cessação de seus efeitos,
restabelecendo-se a situação jurídica anterior. Não subsiste fundamento
jurídico para análise de documentos apresentados extemporaneamente no
processo administrativo fiscal, diante da preclusão prevista no artigo 16,
§4o, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 6607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 93/117) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 118/141), relativos aos anos-calendário de
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante
total de R$ 178.817.961,11, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos
(principal), a incidência de juros de mora e a aplicação de multas de ofício, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
57.534.548,92
18.453.696,50
56.761.283,70
132.749.529,12
CSLL
20.032.837,71
6.437.184,05
19.598.410,23
46.068.431,99
TOTAL
178.817.961,11
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Despesas de amortização de ágio indedutíveis apuradas conforme Termo de
Verificação de Infração Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2006

46.855.400,04

150,00
31/12/2007

46.855.400,04

150,00
31/12/2008

46.855.400,04

150,00
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
3
31/12/2009

15.618.466,68

150,00
31/12/2010

46.855.400,04

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 31/12/2010:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99

0002 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação de Infração Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2006

120.989.038,03

75,00
31/12/2007

30.924.564,00

75,00
31/12/2008

30.924.564,00

75,00
31/12/2009

10.308.188,04

75,00
31/12/2010

30.924.564,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 31/12/2010:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
CSLL:
0001 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas de amortização de ágio indedutíveis apuradas conforme Termo de
Verificação de Infração Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (°/0)
31/12/2006

46.855.400,04

150,00
31/12/2007

46.855.400,04

150,00
31/12/2008

46.855.400,04

150,00
31/12/2009

15.618.466,68

150,00
31/12/2010

46.855.400,04

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 31/12/2007:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n°9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96;
art. 28 da Lei n°9.430/96
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
4
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 10da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n°9.249/95 Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°
9.430/96 Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n°9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08

0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação de Infração Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2006

120.989.038,03

75,00
31/12/2007

30.924.564,00

75,00
31/12/2008

30.924.564,00

75,00
31/12/2009

10.308.188,04

75,00
31/12/2010

30.924.564,00

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 31/12/2007:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96;
art. 28 da Lei n°9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
5
Art. 1° da Lei n°9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
3.

Conforme consignado no “Termo de Verificação de Infração Fiscal” (e-fls. 148/223),
a fiscalização teve início a partir da análise de informações fiscais que indicaram a criação das
empresas LARIMUS PARTICIPAÇÕES LTDA. e SARDINELLE PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas
constituídas em setembro de 2005, com estrutura societária idêntica e composta pelos mesmos
sócios e administradores, conforme se verifica dos seguintes trechos:
“3. Fl. 149 Através de análises efetuadas internamente, observamos que dentro
do Grupo Folha, foi criada uma suposta "empresa veículo", Sardinelle
Participações Ltda, cuja incorporação gerou um ágio no valor de R$
234.277.000,00.
4. Esse valor foi integralmente lançado na DIPJ da fiscalizada, do período
referente a 10/11/2005 a 31/12/2005, na ficha 36A, linha 27, supondo-se o
lançamento da amortização de um ágio intragrupo nos anos seguintes, o que
motivou a seleção da contribuinte para auditoria fiscal”.
4.

No desenvolvimento das operações, verificou-se que, em 3 de novembro de 2005, a
LARIMUS passou a ser controlada pela FOLHAPAR, sociedade do grupo, alterando-se seu objeto
social para permitir a participação em outras sociedades. Em seguida, a LARIMUS adquiriu a
totalidade das quotas da SARDINELLE, passando a controlá-la integralmente. Na sequência, a
SARDINELLE teve seu capital social substancialmente aumentado mediante integralização com
ações da própria FOLHA DA MANHÃ S/A, avaliadas por laudo econômico-financeiro elaborado pela
empresa Gallo Engenharia e Consultoria Empresarial, com data-base de 31 de dezembro de 2005.
Confira-se:
“8. Em 13/03/2002 a fiscalizada é transformada de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada em sociedade por ações, mantendo o mesmo capital
social de R$ 30.951.200,00 (trinta milhões, novecentos e cinqüenta e um mil e
duzentos reais), o qual foi dividido em 1.563.000 (um milhão e quinhentos e
sessenta e três ) ações, sendo 781.500 (setecentos e oitenta e um mil e
quinhentas) ordinárias e 781.500 (setecentos e oitenta e um mil e quinhentas)
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
6
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, distribuídas da
seguinte forma (Doc.4):

11. No dia 06/09/2005 é constituída a empresa Sardinelle Participações Ltda,
(Doc. 6) cujos sócios eram S&A Serviços Empresariais Ltda (99,9%) e Diva Maria
Batista Martins Ramalho (0,01%), com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais),
cujo endereço era o mesmo do sócio da S&A, Camillo Stefano Maria Sicherle, Rua
Dr. Renato Paes de Barros, n° 778 — 5° andar, e com o seguinte objeto:
[...]
12. No dia 15/09/2005 foi criada a empresa Larimus Participações Ltda (Doc. 23,
fl. 7), através dos sócios S&A Serviços Empresariais Ltda (99,9%) e Diva Maria
Batista Martins Ramalho (0,01%), com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais),
cujo endereço era o mesmo do sócio da S&A, Camillo Stefano Maria Sicherle, Rua
Dr. Renato Paes de Barros, n° 778 — 50 andar, e com o seguinte objeto:
[...]
13. O fato de serem constituídas de forma idêntica não é coincidência. O papel da
empresa S&A, seus sócios e Diva Maria é o de abrirem empresas e colocarem-nas
à espera de um interessado.
14. Os passos seguintes do processo de reorganização societária do Grupo Folha
serão descritos a seguir, passo a passo, ilustrando-os com os organogramas da
situação. No entanto devemos estar atentos que os fatos se passaram entre os
dias 03/11/2005 e 09/11/2005, mais especificamente no dia 3 (5' feira), dia 4 (6
feira),dia 7 (2' feira) e dia 9 (4' feira)”.
[...]
15. No dia 03/11/2005, a LARIMUS, conforme "Instrumento Particular de 1a
Alteração Contratual" (Doc.23, fl. 28), passa a ser controlada pela Folhapar,
retirando-se da sociedade a empresa S&A e a senhora Diva Maria. O objeto social
é modificado, passando a ser "a participação, como sócia ou acionista em outras
sociedades, simples ou empresárias, e em empreendimentos comerciais de
qualquer natureza". O capital social é mantido em R$ 1.000,00 (mil reais),
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
7
referente a 1.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real). A senhora Diva
Maria foi destituída da administração da Sociedade que passou a ser exercida por
Maria Judith de Brito e Antonio Manuel Teixeira Mendes. Ambos diretores da
Folha, como visto acima.
16. No dia seguinte, 04/11/2005, a Folhapar cede uma quota do capital social da
LARIMUS para Octavio Frias de Oliveira Filho e uma quota para Luis Frias (Doc. 23,
fl. 19). O capital social passa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 12.558.000,00
(doze milhões e quinhentos e cinqüenta e oito mil reais). O aumento foi
totalmente subscrito e integralizado pela Folhapar, conferindo-se à Sociedade
781.501 (setecentos e oitenta e um mil e quinhentos e uma) ações ordinárias e
781.498 (setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e noventa e oito) ações
preferenciais de emissão da fiscalizada (Empresa Folha da Manhã S/A). Tais ativos
foram avaliados pelo critério contábil. Os administradores eleitos passam a ser
Luis Frias e Octavio Frias de Oliveira Filho. Passamos a ter a situação abaixo:
[...]
17. No dia 03/11/2005, a SARDINELLE, conforme "Instrumento Particular de 1a
Alteração Contratual" (Doc.6, fl.13), passa a ser controlada pela LARIMUS (99,9%)
e Maria Judith de Brito (0,01%), retirando-se da sociedade a empresa S&A e a
senhora Diva Maria. O objeto social é modificado, passando a ser "a participação,
como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresárias, e em
empreendimentos comerciais de qualquer natureza". O capital social é mantido
em R$ 1.000,00 (mil reais), referente a 1.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00
(um real). A senhora Diva Maria foi destituída da administração da Sociedade que
passou a ser exercida por Maria Judith de Brito e Antonio Manuel Teixeira
Mendes. Ambos diretores da Folha, como visto acima. São modificações
(excetuando-se o controle) idênticas às realizadas no caso da Larimus.
18. No dia 07/11/2005 a empresa Gallo Engenharia e Consultoria Empresarial
entrega o Relatório de Avaliação Econômico Financeira da Empresa Folha da
Manhã S/A para a data base de 31/12/2005 (Doc.7). Em sua conclusão (fl.12)
encontra-se o seguinte:
"Dessa forma, com base na revisão e análise que efetuamos nas
informações obtidas junto à Administração da Empresa Folha da Manhã
S.A, e posteriormente nas projeções do fluxo de caixa descontado,
preparadas e detalhadas neste relatório, concluímos que, para a data-base
de 31 de dezembro de 2005, o valor econômico estimado da empresa é de
R$ 246.835 mil no Cenário I e R$243.372 mil no Cenário II,...". (Destaques no
original)
5.

De acordo com a Autoridade Fiscal, o referido laudo atribuiu às ações da FOLHA
valor econômico superior ao seu valor patrimonial, estimando o patrimônio da companhia em
montante significativamente mais elevado do que aquele refletido em sua contabilidade. Com
base nessa diferença, foi reconhecido, no ativo da SARDINELLE, um ágio decorrente da
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
8
integralização das ações. Poucos dias depois, em 9 de novembro de 2005, foi aprovada a
incorporação da SARDINELLE pela própria FOLHA DA MANHÃ S/A, operação justificada, segundo a
Contribuinte, por razões de reorganização administrativa, concentração de atividades e otimização
da estrutura societária do grupo.
6.

Em decorrência da incorporação, a FOLHA DA MANHÃ S/A registrou contabilmente
ágio interno no valor aproximado de R$ 234.277.000,00, na conta intitulada “Ágio na Incorporação
de Controladas”, iniciando sua amortização mensal a partir de dezembro de 2005, à razão de 1/60
avos, conforme previsto na legislação então vigente. As despesas decorrentes da amortização
foram lançadas na escrituração contábil e refletidas nas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ), com impacto direto na apuração do lucro real e na redução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL nos exercícios subsequentes.
7.

A Fiscalização, contudo, concluiu que o ágio registrado decorreu exclusivamente de
operações realizadas entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, sem ingresso de
capital novo, sem efetiva alteração do controle societário e mediante utilização de sociedades
interpostas, caracterizadas no relatório como empresas-veículo. Destacou-se, ainda, que a
reorganização ocorreu em curto espaço de tempo e foi estruturada de modo a permitir a geração
e posterior amortização do ágio, sem correspondência com modificações relevantes na atividade
operacional da Contribuinte.
8.

Sob o enfoque contábil, a Autoridade Fiscal consignou que a teoria contábil não
admite o reconhecimento de ágio gerado internamente, uma vez que tal rubrica pressupõe
transação onerosa entre partes independentes, com efetivo pagamento de sobrepreço em relação
ao valor patrimonial. Assim, entendeu-se que o ágio registrado não atenderia aos critérios de
reconhecimento contábil e, por consequência, não poderia produzir efeitos válidos para fins
tributários, conforme se verifica dos seguintes trechos:
33. A Fiscalização constatou que o ágio apurado quando da integralização de
capital na Sardinelle pela Larimus não resulta de atos societários materialmente
verdadeiros, revelando-se não autênticos em sua essência. E para essa conclusão
fiscal foi fundamental para a conclusão fiscal a constatação de que o ágio foi
gerado de forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem
alteração do controle das sociedades envolvidas. Além disso, há clara referência à
utilização de "empresa veículo", sociedade através da qual o ágio foi
"transportado" para a sociedade beneficiária da amortização contestada. Restou
demonstrado, também, que a operação não importou no ingresso de recursos
novos, porquanto o ágio não teve origem em qualquer pagamento. Houve a
utilização de um artificio contábil sem suporte econômico para a geração de
riqueza e que visou unicamente o posterior aproveitamento do ágio, ou seja,
essas operações societárias foram engendradas formalmente sem conexão com o
mundo fático.
34. Para comprovarmos que o que o contribuinte fez foi ineficaz perante o Fisco, e
porque desconsideraremos os efeitos da reorganização societária promovida pela
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
9
Folha por se tratar de mero instrumento para redução de tributos, sem
fundamentação econômica, argumentaremos abaixo sob 2 (dois) pontos de vista,
quais sejam:
35. A inaceitabilidade, no arcabouço contábil, do ágio intragrupo, pois a teoria
contábil suporta apenas o ágio pago numa negociação entre comprador e
vendedor não relacionados entre si.
36. E a falta de propósito negociai da operação. Nesta etapa, analisaremos a
conduta para podermos determinar a natureza do negócio praticado.
Verificaremos o contexto, a motivação e a execução do negócio”. (Destaques no
original)
9.

Diante dessas constatações, a Fiscalização desconsiderou os efeitos fiscais da
reorganização societária, glosou as amortizações do ágio lançadas pela Contribuinte e procedeu
aos lançamentos correspondentes, sob o fundamento de inexistência de propósito negocial e de
utilização de artifício contábil voltado à redução indevida da carga tributária.
10.

A Fiscalização concluiu que as operações societárias realizadas pelo GRUPO FOLHA
tiveram como finalidade preponderante o aproveitamento do ágio intragrupo, mediante a
dedução das despesas de amortização pela FOLHA. Destacou-se que os atos societários foram
praticados de forma quase simultânea, com intervalos mínimos entre as decisões, de modo a fazer
convergir artificialmente a vontade das partes, atendendo apenas parcialmente às formalidades
legais e distorcendo o resultado que naturalmente ocorreria sem o planejamento adotado.
11.

Segundo a Fiscalização, a Contribuinte estruturou uma construção artificial e
excessivamente complexa, fruto de planejamento prévio, com o intuito exclusivo de dificultar a
atuação fiscalizatória e ocultar o real motivo da reorganização societária. Nessa linha, entendeu-se
configurado o intuito de fraude, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, combinado com os
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, por se tratar de conduta voltada a induzir a Autoridade Fiscal
a erro quanto à legitimidade da amortização do ágio.
12.

A Fiscalização apontou, ainda, que a Contribuinte buscou conferir aparência de
regularidade a uma operação caracterizada por ágio interno e ausência de propósito negocial, com
o objetivo de obter vantagem tributária indevida. Foram elencadas irregularidades específicas,
dentre as quais: (i) a criação da SARDINELLE como empresa de prateleira; (ii) o registro societário
e cadastral com informações dissociadas da realidade fática, caracterizando dolo; (iii)
inconsistências na única DCTF apresentada em nome da SARDINELLE; e (iv) ausência de
comprovação do efetivo pagamento pela aquisição das sociedades SARDINELLE e LARIMUS.
13.

Além da glosa do ágio, a Fiscalização entendeu que, no ano-calendário de 2006, a
FOLHA excluiu indevidamente o valor de R$ 90.064.474,03, referente à provisão para suspensão
de IR, sem que houvesse encerramento das ações judiciais que justificassem sua realização. Do
mesmo modo, constatou-se a indevida exclusão das baixas da provisão para garantia de
dividendos, uma vez que a despesa que originou tal provisão não foi adicionada ao lucro real
quando de sua constituição.
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
10
14.

Em razão disso, a Fiscalização considerou indevidas todas as exclusões realizadas
entre 2006 e 2010 relativas a essa provisão, por terem reduzido a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A base de cálculo dos lançamentos correspondeu, em 2006, à soma das exclusões relativas à
provisão para suspensão de IR e à provisão para garantia de dividendos, e, nos exercícios
subsequentes, às baixas mensais desta última.
15.

A Contribuinte foi cientificada dos lançamentos e apresentou Impugnação (e-fls.
831/940), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Sustenta que a reorganização teve propósitos empresariais legítimos,
consistentes em: (a) diversificação e segregação de negócios (jornalismo
impresso e outras mídias), com criação/estruturação de unidades como
Publifolha e Datafolha; (b) reavaliação de negócios e ativos; (c) preparação
do grupo para entrada de investidores estratégicos; e (d) eventual abertura
de capital. Afirma que os atos societários devem ser interpretados nesse
contexto, e não como mera “empresa-veículo” criada para economia
tributária.
(ii)
Argumenta que, embora a amortização tenha ocorrido em 2006–2010, o
Fisco não poderia mais questionar a legalidade/eficácia tributária do ato de
07.11.2005 que teria gerado o ágio (integralização de capital na
SARDINELLE com ações da Impugnante), pois já teria transcorrido o prazo
de cinco anos.
(iii)
Caso afastada a tese anterior, a Impugnante afirma que houve propósito
negocial, ligado à estratégia do grupo de expansão, consolidação e atração
de investidores. Alega que, mesmo não concretizadas tratativas com
investidores, parte do plano foi implementada (aquisições/controle de
empresas e expansão de atividades) e que, posteriormente, a incorporação
da SARDINELLE decorreu de necessidade de simplificação societária e
sinergias. Sustenta que a Fiscalização analisou “fotografia isolada”
(empresa veículo) e não o “filme” (estratégia).
(iv)
Defende que a Fiscalização errou ao afirmar que, se a ciência contábil não
aceita um registro, automaticamente ele é inválido para efeitos societários
e fiscais. Sustenta que o Direito Contábil Fiscal tem autonomia e pode
atribuir efeitos a registros mesmo que discutíveis sob a ótica da ciência
contábil. Alega também inadequação do uso, pela fiscalização, de
entendimentos
da
CVM
(ofícios/resoluções)
e,
especialmente,
inaplicabilidade retroativa de normas e orientações editadas após 2005.
(v)
Sustenta que a integralização de capital com bens avaliáveis em dinheiro
(ações) é juridicamente possível e que a avaliação a valor de mercado seria
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
11
regular e justificável, inclusive para fins negociais e de preparação para
investidores.
(vi)
Rebate a ideia de que haveria necessidade de “pagamento” ou “operação
de mercado” para reconhecimento do ágio. Afirma que a
aquisição/obtenção de participação pode ocorrer por várias formas
jurídicas (ex.: conferência de bens para integralização de capital, permuta,
dação etc.) e que a legislação não condicionaria o tratamento fiscal do ágio
ao desembolso financeiro.
(vii)
Alega que, se o Fisco admite tributação/amortização de deságio em
operações intragrupo, deve aplicar tratamento isonômico ao ágio, não
podendo negar efeitos apenas quando o resultado favorece o contribuinte.
(viii)
Sustenta que a Fiscalização não poderia fundamentar a glosa no artigo 299
do RIR/99 (despesa necessária), pois existiria norma específica
disciplinando a dedutibilidade/amortização do ágio (regra especial
prevalece sobre a geral).
(ix)
Afirma que não houve demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta e
que a multa qualificada exigiria prova direta, não presunções. Alega, ainda,
que os atos foram públicos, registrados e refletidos em obrigações
acessórias e demonstrações contábeis auditadas.
(x)
Contesta as supostas irregularidades (SARDINELLE “empresa de prateleira”,
DCTF/diário, pagamento de R$ 1.000,00), sustentando: (a) incompetência
do Fisco para desconsiderar atos arquivados na Junta Comercial; (b) que
alterações de representante foram registradas e comunicadas, havendo
atraso de processamento pela RFB; e (c) que o pagamento estaria
comprovado em alteração contratual com fé pública.
(xi)
Alega que buscou pareceres jurídicos antes da operação, o que evidenciaria
cautela e boa-fé, afastando intenção de fraude.
(xii)
Sustenta que, ainda que houvesse ajuste no IRPJ, não poderia haver adição
na CSLL por ausência de previsão legal específica, defendendo que a lei
define exaustivamente os ajustes admitidos.
(xiii)
Alega que a glosa de provisões decorreu de análise superficial e feita para
evitar decadência. Quanto à “Provisão Tributária – Suspensão (IR)”, afirma
que a baixa/exclusão não decorreu de encerramento de ações, mas de
mudança de critério contábil, com reclassificação de parte dos valores
como obrigações legais/passivos (dedutíveis), inclusive com suporte de
orientação técnica (auditoria).
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
12
(xiv)
Quanto à “provisão para garantia de dividendos”, sustenta que: (a) não foi a
Impugnante quem a constituiu, mas a SARDINELLE; (b) a provisão teria
fundamento em normativos da CVM para proteção de minoritários e teria
sido registrada de forma a neutralizar o efeito do ágio sobre dividendos; (c)
por não afetar o resultado da Impugnante, não haveria coerência em exigir
adição ao lucro real; e (d) haveria óbice temporal para o Fisco questionar,
em 2011, efeitos de suposta falta de adição em 2005.
(xv)
Defende que, mesmo na hipótese de manutenção da glosa ligada à
SARDINELLE, a sucessão por incorporação permitiria cobrar apenas
tributos, e não multas relacionadas a fatos anteriores à incorporação,
sobretudo se imputadas posteriormente.
(xvi)
Sustenta ausência de previsão legal para cobrança de juros (Selic) sobre a
multa de ofício, ainda que se admita Selic sobre o tributo.
16.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de outubro de 2012, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), em Acórdão de no 16-
41.645 (e-fls. 1.243/1.295), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Não há preclusão para questionar os atos societários geradores do ágio,
aplicando-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (por inexistir
pagamento parcial). Como a ciência do lançamento ocorreu em
19.11.2011, teria sido observada a decadência, cujo termo final seria
31.12.2011.
(ii)
Inaceitável a versão da Impugnante diante do curtíssimo intervalo entre os
atos (03.11.2005 a 09.11.2005), destacando-se que a SARDINELLE teria sido
criada e rapidamente incorporada, gerando ágio de R$ 234.277.000,00
posteriormente amortizado. Afirma-se que o ágio não foi pago, mas criado
internamente no grupo, e que as operações tiveram única finalidade:
redução indevida de tributos.
(iii)
A legislação tributária impõe a apuração do lucro líquido conforme a lei
societária, a qual remete à observância dos preceitos da Ciência Contábil.
Assim, se a contabilidade não aceita determinado registro (como o ágio
intragrupo), ele tende a ser rejeitado também na esfera societária e
tributária, por impactar o lucro líquido e seus ajustes. Afirma-se que a
Fiscalização não confundiu ciência contábil e direito contábil, mas aplicou
corretamente o direito positivo ao verificar: (a) a regularidade da apuração
do lucro líquido, e (b) a conformidade dos ajustes extracontábeis do lucro
real com a legislação tributária.
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
13
(iv)
Não há respaldo contábil para reconhecer mais-valia em transação entre
partes
relacionadas
com
controle
coincidente.
Invoca-se,
ainda,
posicionamento da CVM (Ofício-Circular 01/2007) no sentido de que
formalidades societárias não bastam: seriam necessários requisitos
materiais como independência das partes, pagamento e ambiente
concorrencial. Conclui-se que, se o ágio não é reconhecido
contábil/societariamente, também não o seria tributariamente (RIR/1999 e
Lei 6.404/1976).
(v)
A Impugnante não tem direito à dedução da amortização do ágio. A
dedução seria restrita às hipóteses do artigo 386, III, do RIR/1999 (art. 7o,
III, da Lei 9.532/1997), isto é, reorganizações (incorporação/fusão/cisão)
envolvendo
participação
adquirida
com
ágio
fundamentado
em
rentabilidade, amortizável em até 1/60 ao mês. Porém, sustenta-se que tal
dedução só seria admissível se a mais-valia tivesse sido efetivamente paga
em transação com terceiros independentes e que, no caso, houve apenas
estruturação artificial para “encaixar” na norma e reduzir o lucro tributável.
(vi)
A multa qualificada por existência de fraude, inferida da “engenharia
societária” com empresas-veículo (Larimus e Sardinelle), criadas sem
finalidade real além de gerar e transferir ágio “fictício” à FOLHA DA
MANHÃ. Reforça-se que as próprias ações da Impugnante teriam sido
reavaliadas para gerar o ágio, que ela mesma passou a amortizar após
incorporar a controladora, em operação rápida e artificial.
(vii)
Sustenta-se que se trata de tributos com exigibilidade suspensa, cuja
natureza fiscal seria de provisão, não de despesa incorrida, sendo vedada a
dedução para IRPJ/CSLL. A exclusão só seria cabível quando do
encerramento das ações e se as decisões fossem contrárias à Contribuinte.
Quanto à provisão para garantia de dividendos, afirma-se que as reversões
foram excluídas indevidamente (2006-2010), pois, quando constituída na
SARDINELLE (09.11.2005), não teria havido a correspondente adição ao
lucro líquido para apuração do lucro real daquela empresa.
(viii)
Rebate-se a tese de impossibilidade de sucessão da multa, afirmando-se
que a multa seria relativa à operação da sucessora, não à sucedida; e que,
sendo empresas do mesmo grupo, não se aplicaria a lógica invocada pela
Impugnante. Quanto aos juros sobre a multa, sustenta-se inexistir
controvérsia, pois não teriam sido lançados juros Selic sobre a multa na
autuação, tornando o tema estranho ao litígio.
17.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
14
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FATOS PASSADOS. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS
FUTUROS.
A fiscalização pode analisar fatos ocorridos em períodos passados, ainda que não
seja possível realizar exigência tributária, em decorrência de decadência, quando
eles repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros. A empresa deve
conservar os documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência do
direito de a Receita Federal do Brasil constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
INTRAGRUPO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, constituída sem finalidade negocial, em cujo patrimônio constava
registro de ágio em decorrência de participação na incorporadora com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
PROVISÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REALIZAÇÃO ANTES DO
TÉRMINO DA DEMANDA JUDICIAL. NÃO DEDUTÍVEL.
A reclassificação contábil de provisão de tributo com exigibilidade suspensa para
obrigação passiva, para efeitos contábeis, não possibilita a realização da provisão,
ou seja, dedução para apuração do lucro real, antes do encerramento das ações
judiciais.
Os tributos que estejam com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151,
inciso III do CTN, não têm natureza de despesas incorridas, independente do
entendimento da teoria contábil, estando vedada sua dedução, para apuração da
base de cálculo dos tributos, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei 9.249/95.
PROVISÃO PARA GARANTIA DE DIVIDENDOS. REVERSÃO NÃO DEDUTÍVEL.
A reversão da provisão não poderá ser excluída na apuração do lucro real, se
quando da sua constituição não foi adicionada para apuração do lucro real do
exercício correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, quando o
procedimento fiscal evidenciou que o contribuinte agiu com intuito de fraude com
as operações societárias realizadas visando à criação de ágio intragrupo e sua
amortização para redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido no mérito do IRPJ repercute na tributação reflexa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
15
18.

Em 27.12.2012 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 1641.645, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.304) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.305/1.468), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
19.

Por meio do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 4.561), os autos foram remetidos
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para ciência da interposição do Recurso
Voluntário. Em resposta, a PGFN apresentou Contrarrazões (e-fls. 4.562/4.611), nas quais pugnou
pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, as razões a seguir resumidas:
(i)
A PGFN sustenta que não corre prazo decadencial para o Fisco questionar a
criação do ágio em si, pois o pagamento do ágio não constitui fato gerador
de tributo, mas mera expectativa de ganho futuro. Assim, apenas quando o
contribuinte deduz a amortização do ágio na apuração do lucro real é que
surge matéria sujeita à homologação, razão pela qual o prazo decadencial
deve ser contado a partir dos exercícios em que houve a dedução (2006 a
2010), e não da operação societária originária.
(ii)
Defende-se que o ágio somente pode existir quando decorrente de
aquisição efetiva de investimento, com substrato econômico real e
propósito negocial, não sendo suficiente a mera escrituração contábil. No
caso concreto, afirma-se que não houve aquisição de investimento nem
circulação de riquezas novas, pois a integralização do capital da SARDINELLE
ocorreu com bens pertencentes ao próprio GRUPO FOLHA, que já
controlava integralmente a empresa.
(iii)
A PGFN sustenta que o ágio foi criado artificialmente intragrupo, sem
pagamento a terceiros independentes, sem variação patrimonial real e fora
de ambiente concorrencial, configurando simples “cobrança de ágio de si
mesmo”. Por essa razão, ainda que existam laudos econômicos, a operação
não se enquadraria nos requisitos do artigo 386 do RIR/1999, tornando
indedutível a despesa de amortização para fins de IRPJ e CSLL.
(iv)
A Procuradoria afirma que, mesmo que se admitisse a dedutibilidade do
ágio para fins de IRPJ (o que se admite apenas por argumentar), não há
previsão legal que autorize sua dedução na base de cálculo da CSLL, razão
pela qual a glosa deve ser mantida também em relação a essa contribuição.
(v)
Sustenta-se que provisões relativas a tributos com exigibilidade suspensa
não podem ser excluídas da apuração do lucro real, por expressa vedação
legal. Alega-se que a tentativa da Contribuinte de reclassificar tais valores
como “obrigações legais” constitui mera discordância com a norma
tributária, sendo admissível apenas para fins contábeis, mas não fiscais,
entendimento que estaria em consonância com a jurisprudência do CARF.
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
16
(vi)
Quanto à provisão para garantia de dividendos, a PGFN defende que as
receitas de reversão não poderiam ser excluídas do lucro real, pois a
provisão que lhes deu origem nunca foi adicionada ao lucro real em
momento anterior. Afirma-se que a exclusão da reversão somente é
admitida para neutralizar o efeito de uma adição prévia, inexistente no caso
concreto, razão pela qual correta a glosa efetuada.
(vii)
A PGFN sustenta a manutenção da multa qualificada de 150%, afirmando
que a sucessão de atos societários simulados evidencia planejamento
tributário abusivo, com intenção deliberada de reduzir a carga tributária
por meio da amortização indevida do ágio. Aponta-se que a criação e
incorporação rápida das empresas envolvidas demonstra ação consciente e
coordenada para ludibriar o Fisco.
(viii)
Por fim, defende-se a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
com base na taxa Selic, sob o argumento de que tal incidência decorre de
interpretação sistemática do CTN, sendo incompatível com o ordenamento
jurídico a exclusão dos juros sobre a penalidade aplicada.
20.

Conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 4.560), os autos
foram encaminhados a este Egrégio CARF. Em sessão realizada em 06 de maio de 2014, a 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu o Acórdão no 1101-001.097 (e-fls.
4.613/4.685), por meio do qual o colegiado deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i) cancelar a glosa da exclusão vinculada à provisão para garantia de dividendos; (ii) cancelar a
glosa da exclusão de provisões tributárias; e (iii) afastar a qualificação da multa de ofício,
mantendo-a em sua forma simples, nos termos a seguir transcritos.
“Acordam os membros do colegiado em: 1) relativamente às glosas de
amortização de ágio: 1.1) por unanimidade de votos, REJEITAR a arguição de
decadência; 1.2) por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à exigência principal, vencido o Relator Conselheiro
Benedicto Celso Benício Júnior, acompanhado pelos Conselheiros Antônio Lisboa
Cardoso e Marcos Vinícius Barros Ottoni; e 1.3) por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à qualificação da penalidade,
divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Presidente Marcos Aurélio
Pereira Valadão; 2) relativamente à glosa de exclusão vinculada à provisão para
garantia de dividendos, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o
Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão; 3) relativamente à glosa de exclusão
de provisões tributárias, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recuso voluntário; e 4) relativamente à aplicação de juros de mora sobre a
multa de ofício, por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, vencido o Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior,
acompanhado pelos Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso e Marcos Vinícius
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
17
Barros Ottoni. Foi designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa”.
21.

Ao final, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
ELEMENTOS
CONTÁBEIS
COM
REPERCUSSÃO
FUTURA.
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. Apesar de o surgimento do ágio em questão
efetivamente ter ocorrido mais de 5 (cinco) anos antes da ciência das autuações
em destaque, tem-se que os lançamentos aqui discutidos reportam-se apenas às
despesas lançadas em contrapartida da amortização do ágio atinentes aos
anos-calendários 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, razão pela qual não há de ser
reconhecida a decadência do direito de o Fisco contestar esses registros que
minoraram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível a formação de
ágio por meio de operações internas, sem a intervenção de partes independentes
e sem o pagamento de preço.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ATUAÇÃO DO CONTRIBUINTE CONDIZENTE COM A
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MERO EQUÍVOCO INTERPRETATIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. PROVIMENTO. O sujeito passivo
jamais agiu com vistas a ocultar fatos geradores de tributo ou a evitar a sua
materialização, tendo atendido a todas as intimações que lhe foram dirigidas e
revelando às autoridades fiscais todo o substrato da operação ab initio.
Outrossim, a questão (julgada favoravelmente ao Fisco) decorre de equívoco na
interpretação dispensada à legislação fiscal e societária, o que não justifica a
majoração da penalidade de ofício.
GLOSA DAS PROVISÕES PARA PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. NEUTRALIDADE
FISCAL. PROVIMENTO. In casu, a constituição da provisão para pagamento de
dividendos foi fiscalmente neutra, de modo que não há que se falar que a receita
que vem à balha com a reversão da provisão devesse impactar o resultado para
que referida neutralização fosse atingida razão pela qual se revela correto o
procedimento do sujeito passivo no sentido de excluir esses lançamentos a
crédito em conta de resultado.
GLOSA
DA
EXCLUSÃO
DE
PROVISÕES
TRIBUTÁRIAS.
RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO ANTECIPAÇÃO DE DESPESA A
PARTIR DA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO. PROVIMENTO PARCIAL.
Naqueles processos em que o litígio acerca dos tributos provisionados já
transitaram em julgado em desfavor do sujeito passivo, é razoável entender que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo foi mero reconhecimento antecipado
de despesa, se e somente comprovar a quitação do tributo - tendo em vista que,
na esteira de precedentes da CSRF, o fato de o tributo ter tido, em um dado
momento, a sua exigibilidade suspensa faz com que o reconhecimento da
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
18
correlata despesa seja realizado pelo regime de caixa. De outro lado, nos casos
em que o sujeito passivo sagrou-se vencedor nos litígios em que estava envolvido,
a glosa das despesas controvertidas apenas não poderia subsistir nas hipóteses
em que a reversão da respectiva provisão engendrou lançamentos a crédito em
conta de resultado que foram oferecidos à tributação - do que decorre a
neutralidade fiscal das vestibulares apropriações de despesas havidas no
ano-calendário de 2006.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos
à taxa SELIC.
22.

Cientificada da referida decisão, conforme Despacho de Encaminhamento (e-fl.
4.686), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN interpôs Recurso Especial (e-fls.
4.687/4.700), o qual foi admitido pelo Presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, nos termos a
seguir transcritos:
“Trata-se de Recurso Especial interposto à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF
no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 1101-001.097, proferido
pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 6 de
maio de 2014.
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional,
está manejado em relação à matéria “qualificação da multa de ofício aplicada”,
assim ementada e decidida no Acórdão recorrido:
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ATUAÇÃO DO CONTRIBUINTE CONDIZENTE COM
A
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
MERO
EQUÍVOCO
INTERPRETATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
MULTA
QUALIFICADA.
PROVIMENTO. O sujeito passivo jamais agiu com vistas a ocultar fatos
geradores de tributo ou a evitar a sua materialização, tendo atendido a
todas as intimações que lhe foram dirigidas e revelando às autoridades
fiscais todo o substrato da operação ab initio. Outrossim, a questão (julgada
favoravelmente ao Fisco) decorre de equívoco na interpretação dispensada
à legislação fiscal e societária, o que não justifica a majoração da
penalidade de ofício.
[...].
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: [...]; 1.3) por maioria de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à qualificação da
penalidade, divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Presidente
Marcos Aurélio Pereira Valadão;
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
19
Do Acórdão recorrido, transcreve-se o seguinte trecho do Voto Vencedor (grifou-
se):
A autoridade lançadora glosou as amortizações de ágio escrituradas nos
anos-calendário de 2006 a 2010, porque elas não resultariam de atos
societários materialmente verdadeiros, na medida em que o ágio foi gerado
dentro do mesmo grupo econômico, sem alteração do controle das
sociedades envolvidas; com utilização de “empresa veículo” e sem importar
no ingresso de recursos novos mediante pagamento do ágio. Assim, houve a
utilização de um artifício contábil, sem suporte econômico, para geração de
riqueza e que visou, unicamente, o posterior aproveitamento do ágio. Em
síntese, sem a intervenção de terceiros, mediante operações realizadas
entre 03 e 09/11/2005, surgiu no patrimônio da autuada parcela
classificada como ágio, no valor de R$ 234.277.000,00, que veio a reduzir
seu lucro tributável nos períodos fiscalizados.
[...].
Mas, também relevante neste caso, é atentar para o fato de que a
controladora não apenas integraliza capital em uma empresa recentemente
agregada ao mesmo grupo societário, nela aportando ações de empresa
controlada por valor maior que o patrimonial, fazendo surgir o que se
denominou ágio, o qual passou a ser amortizado depois de a controlada
incorporar a pessoa jurídica intermediária, cuja existência se prolongou por
menos de uma semana.
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas (Acórdãos nos 1202-00.753, de
2012, e 101-96.724, de 2008), cujas ementas, quanto a essa matéria, são as
seguintes, respectivamente:
MULTA QUALIFICADA.
A constatação de evidente intuito de fraudar o Fisco, pela intencional
prática de atos simulados, enseja a qualificação da multa de ofício.
[...].
MULTA QUALIFICADA.
A simulação justifica a aplicação da multa qualificada.
Dos acórdãos paradigmas, transcrevem-se os seguintes excertos, respectivamente
(sublinhou-se):
Cabe ainda ressaltar que o sócio Sr. Severino Adolfo Oppelt, em 27/12/2004,
era detentor da maior parte do capital da JOFECRED (99,5%), o que
demonstra a utilização da empresa JOFECRED como mero veículo na
integralização do capital com ágio na Recorrente, visto que o sócio pessoa
física passou a fazer parte da LIAISON através de empresa por ele
controlada.
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
20
[...].
A sucessão dos atos, a proximidade temporal entre eles e a extinção da
empresa por incorporação revelam que nunca houve a intenção real de
constituir uma empresa (a ZBT, constituída em junho de 1998 e extinta em
agosto de 1998) para, efetivamente, operar segundo seu objetivo social,
mas, sim, de criar uma sociedade efêmera, de passagem, que possibilitasse
um registro de ágio a ser amortizado por empresa do grupo.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o
CARF, não se prestando como terceira instância recursal no reexame de material
probatório. Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a
questões de direito, tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no
9101-001.548, de 2013) e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-
00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim
na interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se,
também, que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência
de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica (Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Ainda, caso haja mais de um fundamento na decisão recorrida, todos devem ser
enfrentados no Recurso Especial interposto.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações
fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser cabível a qualificação da multa de
ofício aplicada, não obstante se tratar de situação em que houve a utilização de
“empresa veículo”, ou seja, “cuja existência se prolongou por menos de uma
semana”, os acórdãos paradigmas decidiram, de modo diametralmente oposto,
pelo cabimento da referida qualificação, nessa mesma situação.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto”. (destaques no original)
23.

A Recorrente, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls.
5.235/5.304), questionando o conhecimento recursal e requerendo a manutenção da
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
21
desqualificação da multa de ofício. Paralelamente, opôs Embargos de Declaração (e-fls.
4.735/4.955), apontando omissões no Acórdão recorrido tanto em relação às glosas de provisões
tributárias - especialmente quanto a débitos pagos, revertidos ou com decisões judiciais definitivas
- quanto às matérias relativas à amortização do ágio, incluindo a alegada inovação legislativa
introduzida pela Medida Provisória no 627/2013 e a ausência de enfrentamento de teses
subsidiárias deduzidas no Recurso Voluntário. Os Embargos foram admitidos, para exame das
provas e das alegações indicadas, nos seguintes termos:
“[...]
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso
especial ao qual foi dado seguimento conforme fls. 4687/4705. Em 17/09/2015 a
contribuinte tomou conhecimento do acórdão e da admissibilidade do recurso
especial, apresentando as contrarrazões de fls. 5235/5304, mas antes opondo
embargos de declaração, tempestivamente, em 21/09/2015, apontando omissões
e contradições a serem enfrentadas pelo Colegiado embargado. Considerando o
disposto no art. 49, §6o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, a análise acerca da admissibilidade dos embargos
foi atribuída a esta Conselheira, redatora do acórdão embargado e atualmente
Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção de Julgamento.
Omissão Quanto à Glosa de Outros Débitos já Pagos ou Revertidos.
(Suposta Infração 2.2)
A embargante aduz que a Turma Julgadora acabou sendo omissa quanto à
aplicação do entendimento já decidido pelo acórdão recorrido, no que diz respeito
ao reconhecimento da antecipação das despesas para os casos de pagamento
(ocorrendo decisão judicial definitiva desfavorável) ou reversão das despesas
(ocorrendo decisão judicial definitiva favorável), quanto às glosas relacionadas
nos itens (i), de forma parcial, (v), (viii), (x), (xi), (xii), (xiv), (xviii), (xxiii), (xxv),
(xxvii) e (xxviii). Assevera que, conforme parecer técnico anexo, as glosas
relacionadas aos itens acima mencionados também deveriam ter sido canceladas
por este E. CARF, na linha do quanto decidido no acórdão embargado.
O voto condutor do julgado deu parcial razão à defesa no sentido de que a glosa
não poderia ser integralmente mantida, por conta da situação de cada um dos
processos à data da lavratura dos autos de infração originários do presente
processo. Sob esta ótica e ante a constatação de que nos períodos subsequentes a
contribuinte apurara resultados positivos, bem como frente à inexistência de
qualquer acusação acerca de eventual aproveitamento em duplicidade das
despesas, foram afastadas: 1) as glosas relativas a tributos discutidos em ações
judiciais nas quais a contribuinte teve êxito, porque a reversão da provisão
neutralizaria as apropriações promovidas no ano-calendário 2006; e 2) as glosas
correspondentes a tributos objeto de ações judiciais já transitadas em julgado em
desfavor do sujeito passivo, acompanhados da prova de quitação do tributo, hábil
a autorizar sua dedução posterior pelo regime de caixa.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
22
Nos pontos questionados pela embargante, o voto condutor do acórdão
embargado expressa que as exigências estavam sendo mantidas por falta de
comprovação dos requisitos estabelecidos para reversão da glosa. É neste sentido
que as glosas abordadas nos itens (i), de forma parcial, (v), (xii), (xiv), (xviii), (xxv),
(xxvii) e (xxviii) são mantidas por falta de comprovação de quitação do tributo,
assim como as glosas referidas nos itens (viii), (x), (xxiii) são mantidas por falta de
prova de decisão definitiva no âmbito da ação judicial correspondente. Já o item
(xi), embora evidencie reconhecimento do débito pelo sujeito passivo em
parcelamento, teve a glosa correspondente integralmente mantida por falta de
apresentação dos documentos hábeis a precisar o valor dedutível.
Embora a embargante não faça referência a prova que, presente nos autos à
época do julgamento de seu recurso voluntário, tenha sido desconsiderada pelo
Conselheiro Relator, reporta-se a provas demonstradas em parecer anexado aos
embargos, que demandam exame de seu conteúdo e confrontação com os
elementos que, antes juntados aos autos, determinaram o voto condutor do
acórdão embargado. Assim, é necessária uma análise mais aprofundada das
provas referidas pela embargante, impondo a admissibilidade dos embargos neste
ponto.
A embargante ainda consigna que considerando-se não existir decisão judicial
definitiva até o momento, os itens (iv), (xxiv) e (xxix) deveriam ser analisados a fim
de se determinar a adoção dos mesmos procedimentos já definitivos pelo acórdão
embargado, aspecto que também demanda a confrontação dos elementos
trazidos em embargos com os presentes nos autos, reforçando a admissibilidade
dos embargos.
Omissão Quanto à Análise de Questão de Ordem Pública - Inovação Trazida pela
Medida Provisória n° 627/13
(Suposta Infração 1)
A embargante argumenta que na época dos fatos, inexistia qualquer vedação ao
aproveitamento fiscal desse ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura da sociedade do mesmo grupo econômico, para fins de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, e ressalta que a distinção de tratamento fiscal do
"ágio interno" frente ao "ágio externo" apenas foi promovida por meio da Medida
Provisória n° 627/2013, aspecto que corrobora a afirmação de que a legislação
tributária anterior à edição de tal norma acolhia a presença do ágio interno para
fins de amortização do ágio.
Citando o Acórdão no 1302-001.145 que acolheu tal entendimento, a embargante
entende que, por se tratar de inovação jurídica posterior ao protocolo do Recurso
Voluntário da Embargante e anterior ao seu julgamento, trazida por meio de
dispositivo legal que, claramente, representa questão de ordem pública que afeta
o cerne da presente discussão, não poderia a c. Turma Julgadora furtar-se à
análise do mencionado dispositivo, que expressa reconhecimento por parte do
Legislador positivo de que não havia qualquer vedação ao aproveitamento do ágio
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
23
em casos como o em tela. A embargante também defende que os princípios da
razoabilidade, da estrita legalidade tributária, do dever do CARF de controlar a
legalidade do lançamento, e da economia processual também imporiam o dever
de a autoridade julgadora abordar a inovação antes referida.
A embargante, portanto, caracteriza como questão de ordem pública a edição de
lei que, em seu entendimento, conduziria à interpretação, a contrario sensu, de
que inexistiria vedação legal semelhante à vislumbrada no voto condutor do
julgado para afirmar a validade das glosas promovidas pela autoridade lançadora.
Demonstrada objetivamente a omissão, cumpre submeter ao Colegiado a análise
de sua efetiva ocorrência, razão pela qual os embargos devem ser admitidos
também neste ponto.
Omissão do Acórdão Embargado Quanto ao Julgamento dos Itens II.8 e 11.10 do
Recurso Voluntário
(Suposta Infração 1)
A embargante assevera que o acórdão embargado encontra-se omisso, também,
quanto às seguintes alegações desenvolvidas em seu recurso voluntário:
II.8 - Do Equívoco Cometido pela Fiscalização com Relação às Normas
Aplicáveis à Dedutibilidade de Despesas - p. 90
II.8.1 - Da Sobreposição da Norma Específica Sobre a Norma Geral -
Princípio da Especialidade - p. 91
II.8.2 - Regra Geral de Dedutibilidade das Despesas (artigo 299 do RIR/99) X
Regra Específica para a Dedutibilidade da Despesa com Amortização do
Ágio (artigo 386, inciso III, §2° do RIR/99) - p.92
II.10 - Ad Argumentandum - Da Inexistência de Previsão Legal para a
Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com Amortização de Ágio
Considerada Indedutível pela Fiscalização. - p. 118
No primeiro grupo de alegações (II.8), a recorrente questionara a fundamentação
da exigência no art. 299 do RIR/99, defendendo que as autuações se submeteriam
à regra específica prevista no art. 386, III, §2o do RIR/99. No segundo grupo (II.10),
argumentara que não foi apontada legislação que fundamentasse a necessidade
de adição da despesa com ágio à base de cálculo da CSLL, e que esta exigência não
está presente na legislação tributária, na medida em que o ágio sempre foi
amortizado na contabilidade societária, e a restrição a seus efeitos fiscais foi
imposto pelo Decreto-lei no 1.598/77, sem ser cogitada na Lei no 7.689/88, ou
mesmo na Lei no 9.532/97.
A omissão está validamente demonstrada. O voto condutor do acórdão recorrido
limitou-se a refutar os argumentos apresentados no voto vencido do Conselheiro
Relator para dar provimento ao recurso voluntário, e não abordou os argumentos
acima referidos, subsidiariamente apresentados pela recorrente.
Conclusão
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
24
A embargante, portanto, demonstrar omissões nos três tópicos abordados, razão
pela qual, neste juízo de cognição sumária, com fundamento no art. 65, §2o , e no
art. 49, §6o, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, são ADMITIDOS os embargos de declaração opostos
pela recorrente, com sua consequente distribuição para relatoria por esta
Conselheira”. (destaques no original)
24.

Em 12 de abril de 2017, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em Acórdão de n° 1302-002.111 (e-fls. 5.317/5.340), entendeu por conhecer
parcialmente dos Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos modificativos.
25.

O colegiado, por unanimidade, deixou de conhecer das alegadas omissões relativas
à glosa de débitos já pagos ou revertidos e à suposta questão de ordem pública decorrente da
Medida Provisória no 627/2013, bem como rejeitou as alegadas contradições referentes à
necessidade de terceiro independente e ao alegado ganho auferido pela LARIMUS.
26.

Por maioria de votos, os Embargos foram acolhidos apenas para suprir omissões
formais, rejeitando-se, no mérito, as alegações relativas: (i) às normas aplicáveis à dedutibilidade
da despesa com amortização do ágio; e (ii) à inexistência de previsão legal para adição dessa
despesa à base de cálculo da CSLL, mantendo-se integralmente o entendimento anteriormente
adotado, sem alteração do resultado do julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos quanto às omissões analisadas no item 1 (Omissão Quanto à Glosa
de Outros Débitos já Pagos ou Revertidos) e 2 (Omissão Quanto à Análise de
Questão de Ordem Pública - Inovação Trazida pela Medida Provisória n° 627/13)
do voto e, em rejeitar os embargos com relação às contradições analisadas no
itens 4 (Da Contradição do Acórdão Embargado Quanto à Necessidade de um
Terceiro Independente) e 5 (Da Contradição Quanto ao Ganho Auferido pela
Larimus) do voto, e por maioria de votos, em acolher os embargos para suprir a
omissão e, no mérito em rejeitar as alegações analisadas no subitem 3.1 (Das
normas aplicáveis quanto à dedutibilidade da despesa) do voto, vencido o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, que votou, neste ponto, por não conhecer
dos embargos; e, em acolher os embargos para suprir a omissão e, no mérito em
rejeitar as alegações de omissão analisada no subitem 3.2 (Da inexistência de
previsão legal para adição à Base de Cálculo da CSLL) do voto, vencido o
Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, que votou, neste ponto, por
acolher os embargos com efeitos modificativos”.
27.

O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
25
Os embargos interpostos que apontam omissões e contradições no acórdão
recorrido devem ser conhecidos e/ou acolhidos quando configurados os vícios
apontados.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA. REQUISITOS.
As regras de dedutilibilidade previstas no art. 386, inc. III, § 2o do RIR/99, que
tratam especificamente da dedução da amortização do ágio não estão dissociadas
dos conceitos legais as normas gerais de dedutibilidade das despesas previstos no
art. 299 do RIR/1999. Quando a lei define como "necessárias as despesas pagas
ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa" está a indicar a presença de dois elementos essenciais para
a dedutibilidade de qualquer despesa: 1) serem pagas ou incorridas e, 2) serem
necessárias a realização das atividades da empresa. A lei pode até estabelecer a
dedutibilidade de despesas que não são imprescindíveis à atividade da empresa,
como ocorre, p. ex., com os juros sobre o capital próprio, mas, em nenhum caso
admite que a despesa não seja paga ou ao menos incorrida para fins de sua
dedutibilidade.
ÁGIO INTERNO. CSLL. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
Se a base de cálculo da contribuição é determinada a partir do lucro líquido
contábil e não se reconhece a despesa de ágio na composição de tal resultado,
não há que se discutir a existência ou não de previsão legal de adição da provisão
de amortização de ágio à base de cálculo da CSLL.
28.

Na sequência, a Recorrente interpôs Recurso Especial (e-fls. 5.353/5.402), por do
qual alegou existir divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1a Tese Divergente: “Preclusão” da possibilidade de o Fisco questionar a
Legalidade dos Atos societários que deram origem ao Ágio (2005). Legislação
interpretada de forma divergente: Artigo 150, § 4° do CTN. Indica como
paradigmas o Acórdão n° 101-97.084 e Acórdão no 108-09.501;
2a Tese Divergente: Validade do Ágio Gerado entre Partes Dependentes.
Legislação interpretada de forma divergente: Artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
Indica como paradigmas o Acórdão no 1301-001.299 e Acórdão no 1301-001.297;
3a Tese Divergente: Opção Legal – Artigo 36 da Lei no 10.637/02. Legislação
interpretada de forma divergente: Artigo 36 da Lei no 10.637/02. Indica como
paradigmas o Acórdão no 1301-001.299 e Acórdão no 1301-001.297;
4a Tese Divergente: Inexistência de Previsão Legal para Adição, à Base de Cálculo
da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela
Fiscalização. Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 57 da Lei no
8.981/95. Indica como paradigmas o Acórdão no 107-07.315 e Acórdão no 9101-
002.310;
5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de
Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta Preclusão. Legislação interpretada
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
26
de forma divergente: Artigo 16, § 4° do Decreto n° 70.235/72. Indica como
paradigmas o e Acórdão no 9202-01.634 e Acórdão no 2201-003.309;
6a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de
Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material. Legislação interpretada
de forma divergente: Artigo 142 do CTN. Indica como paradigmas o Acórdão no
9101-002.114 e o Acórdão no 03-04.371;
7a Tese Divergente: Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do
Crédito Tributário. Legislação interpretada de forma divergente: Artigo 142 da Lei
no 5.172/66. Indica como paradigmas o Acórdão n° 2202-003.151 e o Acórdão no
107-07.369;
8a Tese Divergente: Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa. Legislação
interpretada de forma divergente: Artigo 161 do CTN. Indica como paradigmas o
Acórdão no 9101-00.722 e o Acórdão no 1202-001.118.
29.

Consoante se extrai do “Despacho de Admissibilidade” (e-fls. 5.790/5.811), o
Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido, tendo sido reconhecida a existência
de dissídio jurisprudencial apenas em relação à 1a, 2a, 3a e 8a teses divergentes.
30.

O despacho não conheceu do recurso quanto às teses relativas à glosa do saldo das
provisões de tributos com exigibilidade suspensa (5a e 6a teses) e à nulidade dos Autos de
Infração por iliquidez e incerteza do crédito tributário (7a tese), por ausência de demonstração
de interpretação divergente da legislação tributária.
31.

Também foi negado seguimento à 4a tese divergente, referente à inexistência de
previsão legal para adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio
considerada indedutível, por não caracterizado o dissenso alegado. Confira-se:
"[...]
Tendo em vista o que foi acima exposto e examinado, e nos termos da
competência que me foi atribuída pelo art. 68, § 1o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, e alterações
posteriores, decido:
1) NÃO CONHECER DO RECURSO, em face da ausência de demonstração da
legislação tributária interpretada de forma divergente, em relação aos seguintes
temas:
5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de
Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta Preclusão.
6a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de
Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material.
7a Tese Divergente: Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do
Crédito Tributário.
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
27
2) CONHECER e DAR SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO em relação aos
seguintes temas, em razão da caracterização da divergência na interpretação da
legislação tributária:
1a Tese Divergente: “Preclusão” da possibilidade de o Fisco questionar a
Legalidade dos Atos societários que deram origem ao Ágio (2005);
2a Tese Divergente: Validade do Ágio Gerado entre Partes Dependentes; 3a Tese
Divergente: Opção Legal – Artigo 36 da Lei no 10.637/02.
8a Tese Divergente: Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa.
3) CONHECER e NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO em relação à 4a Tese
Divergente: Inexistência de Previsão Legal para Adição, à Base de Cálculo da CSLL,
da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização;
eis que não caracterizado o dissenso alegado.
[...]”. (destaques no original)
32.

Contra as teses não admitidas no “Despacho de Admissibilidade”, a Recorrente
interpôs Agravo (e-fls. 5.819/5.838) e, na sequência, apresentou pedido de desistência parcial (e-
fls. 5.872/5.876), restrito às exigências relativas às glosas das despesas com ágio.
33.

O Agravo foi não conhecido quanto à 4a tese divergente, relativa à alegada
inexistência de previsão legal para adição da despesa com amortização do ágio à base de cálculo
da CSLL, e rejeitado nos demais pontos, mantendo-se o seguimento parcial do Recurso Especial,
conforme consignado no “Despacho de Agravo do Contribuinte” (e-fls. 5.974/5.982).
34.

Em razão da desistência parcial, foi reconhecida a perda de objeto do Recurso
Especial da Recorrente relativamente às teses que tratavam da preclusão do direito de o Fisco
questionar os atos societários, da validade do ágio gerado entre partes dependentes e da opção
legal prevista no artigo 36 da Lei no 10.637/2002.
35.

Por fim, o despacho determinou as providências de praxe, incluindo a ciência à
Unidade de Origem da Receita Federal, a intimação da PGFN para apresentação de contrarrazões
e o retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento, pela 1a Turma da CSRF, dos
Recursos Especiais da Contribuinte e da Fazenda Nacional:
“[...]
De acordo.
NÃO CONHEÇO do agravo, no que se refere à "4a Tese Divergente: Inexistência de
Previsão Legal para Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a
Amortização de Ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização" e REJEITO o
agravo, nos demais pontos, confirmando o seguimento parcial do recurso
especial.
Por relevante, registre-se a perda de objeto do recurso especial do sujeito passivo
quanto aos seguintes temas, que haviam anteriormente obtido seguimento: "1a
Tese Divergente: “Preclusão” da possibilidade de o Fisco questionar a Legalidade
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
28
dos Atos societários que deram origem ao Ágio (2005)"; "2a Tese Divergente:
Validade do Ágio Gerado entre Partes Dependentes"; e "3a Tese Divergente:
Opção Legal – Artigo 36 da Lei no 10.637/02".
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências:
1o - Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para ciência da
rejeição do agravo, na forma do art. 71, §8o do Anexo II do RICARF, e demais
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso;
2o - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) do Acórdão de
Embargos no 1302-002.111 (e-fls. 5317/5340); b) do recurso especial do sujeito
passivo (e-fls. 5353/5402); c) do despacho de admissibilidade do recurso especial
do sujeito passivo (e-fls. 5790/5811); d) da petição de desistência parcial (e-fls.
5872/5876); e) das cópias de peças de processo judicial (e-fls. 5910/5954 e
5958/5967); f) deste despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para
oferecer contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF; e
3o - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento pela 1a Turma da
CSRF do recurso especial do sujeito passivo e do recurso especial da Fazenda
Nacional, este último já admitido (e-fls. 4702/4705) e contrarrazoado (e-fls.
5235/5304)”. (destaques no original)
36.

A PGFN apresentou manifestação (e-fls. 5.991/5.992) sustentando, quanto à tese
remanescente do Recurso Especial da Contribuinte (8a tese) - relativa à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício -, o não conhecimento do apelo, em razão da aplicação da Súmula
CARF no 1081.
37.

Na sequência, a Recorrente protocolou petição (e-fls. 6.011/6.014), na qual alegou a
ilegalidade do não conhecimento de parte das matérias veiculadas em seu Recurso Especial,
especialmente diante da ausência de apreciação da prova técnica de natureza contábil e dos
argumentos deduzidos nos Embargos de Declaração.
38.

A Recorrente informou que, diante do não seguimento do Recurso Especial em
relação a determinados pontos, impetrou Mandado de Segurança, em 11.10.2017, com pedido
liminar, visando: (i) a prolação de novo julgamento dos Embargos de Declaração, com apreciação
do laudo técnico contábil e dos argumentos a ele relacionados; ou, subsidiariamente, (ii) o
processamento do Recurso Especial quanto aos itens referentes à glosa do saldo das provisões
relativas a tributos com exigibilidade suspensa, com a consequente análise da prova técnica pela
instância superior.
39.

Noticiou, ainda, que em 03.09.2018 foi proferida decisão judicial deferindo tutela
de urgência, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta no Mandado

1 Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 6634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
29
de Segurança, bem como determinado o processamento e julgamento das matérias atinentes à
glosa das referidas provisões. A decisão consignou a permanência dos requisitos autorizadores da
tutela e reiterou os fundamentos anteriormente adotados em Agravo de Instrumento,
assegurando o seguimento do Recurso Especial quanto aos pontos controvertidos e a
possibilidade de produção e apreciação de prova técnica pertinente. Confira-se:
“[...]
Contudo, tendo em vista a manifesta ilegalidade do não seguimento de parte das
matérias aduzidas no Recurso Especial, a Requerente impetrou, em 11/10/2017,
Mandado de Segurança com Pedido Liminar, requerendo: (i) novo e conclusivo
julgamento dos Embargos de Declaração opostos, com a consequente apreciação
do laudo técnico de natureza contábil e dos argumentos deduzidos nos referidos
embargos em relação à prova em questão; ou ao menos (ii) o seguimento do
Recurso Especial interposto relativamente aos itens 5, 6 e 7, os quais dizem
respeito à "Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa)" e consequente apreciação do laudo técnico de natureza
contábil pela CSRF e dos argumentos relativos à matéria em questão.
Assim, em 03/09/2018 sobreveio decisão por meio da qual o Desembargador
Federal Hercules Fajoses deferiu o pedido de tutela atribuindo efeito suspensivo
à Apelação interposta nos autos do Mandado de Segurança n° 1013917-
93.2017.4.01.3400, bem como determinando o processamento e julgamento das
matérias relacionadas ao tema "Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas
de Tributos com Exigibilidade Suspensa)" (Doc. 01). Confira-se:
"Muito embora, na sentença (superveniente) tenha sido considerado que:
"[...] não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante de ter seus
documentos novos apreciados em qualquer fase do PAF" (ID 2292880),
proferi decisão liminar nos autos do Agravo de Instrumento supracitado,
cujos fundamentos mantenho, vez que a matéria impugnada remanesce,
bem como os requisitos ensejadores da medida pleiteada, cuja análise fora
levada a efeito naquele momento processual.
Transcrevo, por oportuno, a referida decisão proferida no Agravo de
Instrumento n° 1009957-47.2017.4.01.0000/DF:
"Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a
agravada dê seguimento ao recurso especial interposto peia
agravante quanto aos tópicos glosa do saldo das supostas provisões
- despesas de tributos com exigibilidade suspensa -preclusão e
verdade material, itens II.5, II.6 e II.7, permitindo a produção de
prova técnica pertinente e apreciando os argumentos relativos à
matéria. (ID 2292880)
Desta feita, em cognição sumária e com fundamento nos artigos 294
e 300 do novel Código de Processo Civil, para dar efeito suspensivo
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
30
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER INCIDENTE, à
apelação, efetivando-se os estritos termos da decisão proferida
anteriormente nos autos do Agravo de Instrumento n° 1009957-
47.2017.4.01.0000/DF." (destaques no original)
40.

Com fundamento nessa decisão judicial, a Recorrente requereu que a CSRF desse
regular seguimento ao Recurso Especial também quanto às teses relativas à glosa do saldo das
provisões de tributos com exigibilidade suspensa (itens 5, 6 e 7 do Despacho de Admissibilidade),
com a consequente apreciação do laudo técnico contábil, bem como o cancelamento do
desmembramento do feito administrativo ou, subsidiariamente, o seu apensamento ao presente
processo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo
do Recurso Especial:
“Pelo todo exposto, requer-se o cumprimento da decisão judicial de modo que (i)
esta E. CSRF receba e dê regular processamento ao Recurso Especial também
quanto aos tópicos referentes a "Glosa do Saldo das Supostas Provisões relativas a
Débitos Tributários com Exigibilidade Suspensa" (itens 5, 6 e 7 do Despacho de
Admissibilidade), com a apreciação do laudo técnico de natureza contábil e
respectivos argumentos; e (ii) consequentemente, seja cancelado o
desmembramento promovido por meio da formalização do processo
administrativo n° 16151.720271/2018-29 ou, ao menos, o seu apensamento ao
presente processo, para que seja suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário até o julgamento definitivo do Recurso Especial por esta E. CSRF”.
41.

Na sequência, os autos foram encaminhados à PGFN para complementação das
contrarrazões. Na oportunidade, a Procuradoria pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao
argumento de que os documentos apresentados seriam extemporâneos:
“III – RAZÕES DE MÉRITO PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Da preclusão. Juntada extemporânea de documentos. Ponderação de princípios.
O contribuinte pretende seja analisado “parecer técnico contábil” juntado aos
autos após a prolação de acórdão de mérito pelo CARF, por ocasião da
apresentação de embargos de declaração.
[...]
Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos após a
apresentação da impugnação não pode ser aceita em decorrência do disposto no
art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235/72.
No presente processo, consoante já relatado anteriormente, o contribuinte se
insurge contra a não apreciação de provas juntadas tão somente por ocasião dos
embargos de declaração, isto é, após a decisão de mérito tomada pelo CARF.
Não se pode conceber que a alegada apresentação de documentação após a
prolação de acórdão pelo CARF, sem qualquer justificativa ou comprovação da
ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no parágrafo 4o do art. 16 do
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
31
Decreto n. 70.235/72, possa ensejar a nulidade de acórdão proferido que já havia
analisado e ratificado as conclusões da DRJ de origem quanto aos elementos
probatórios apresentados.
Ora, tal pretensão do Recorrente, data vênia, desafia o princípio da razoabilidade,
da proporcionalidade e da eficiência.
Se se propugna que o formalismo e o princípio da preclusão não podem ser
levados a extremos, também não se pode conceber que uma suposta adoção do
princípio da verdade material possa aniquilar todos os demais princípios, como os
princípios da economia processual, da razoabilidade, da proporcionalidade e da
eficiência, e a observância de todas as formalidades estabelecidas na lei e que
visam justamente assegurar a transparência e segurança de todos e não apenas
da Administração Tributária.
Ademais, permitir tal pretensão do contribuinte de juntar provas extemporâneas
não apenas faria letra morta ao Decreto 70.235/72, como subverteria o
andamento processual adequado, ensejando em grave violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa da União, na medida em que impossibilita a
manifestação da parte contrária acerca da matéria trazida intempestivamente e
inesperadamente”. (Destaques no original)
42.

Em 06 de dezembro de 2022, a 1a Turma da CSRF, em Acórdão de n° 9101-006.386
(e-fls. 6.065/6.102), decidiu, por unanimidade, conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, por determinação judicial, conhecer parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte,
restrito às teses relativas à glosa do saldo das provisões de tributos com exigibilidade suspensa
(suposta preclusão e verdade material) e à alegada nulidade dos Autos de Infração por iliquidez e
incerteza do crédito.
43.

No mérito, também por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso da
Fazenda Nacional para restabelecer a qualificação da penalidade incidente sobre as glosas da
amortização do ágio, declarando definitiva essa matéria. Quanto ao recurso da Contribuinte, na
parte conhecida, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao colegiado de
origem, a fim de que sejam apreciadas a prova apresentada nos Embargos de Declaração e a
arguição subsidiária de nulidade, nos estritos termos da ordem judicial. Confira-se:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, por ordem judicial, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte somente em relação às
matérias “5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta Preclusão”, “6a Tese
Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material” e “7a Tese Divergente: Nulidade dos
Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do Crédito Tributário”. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em: (i) relativamente ao recurso da Fazenda
Nacional, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido
relativamente à exoneração da qualificação da penalidade sobre as glosas de
Fl. 6637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
32
amortização de ágio, declarando-se a definitividade dessa matéria; e (ii) em
relação ao recurso do Contribuinte, na parte conhecida, dar-lhe provimento, por
ordem judicial, para determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação da prova trazida em embargos de declaração, bem como da arguição
subsidiária de nulidade. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa”.
44.

Ao final, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DESISTÊNCIA E RENÚNCIA DO CONTENCIOSO PELO CONTRIBUINTE. ADESÃO A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA NACIONAL.
Considerando a desistência das matérias glosa de ágio e multa qualificada pela
contribuinte, que inclusive incluiu os valores exigidos em parcelamento,
renunciando o presente contencioso, o recurso especial fazendário (multa
qualificada) deve ser provido à luz do artigo 78, do Anexo II do RICARF/2015, ao
passo que a matéria glosa de ágio objeto do Apelo da contribuinte não deve ser
conhecida.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA
JULGADA DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 108.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 108 (“Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”), o recurso especial não deve ser
conhecido nessa matéria.
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O CONHECIMENTO RECURSAL. ANÁLISE DE
PROVAS NÃO APRECIADAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS.
Considerando que esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais tem por função
institucional dirimir divergência jurisprudencial em face de interpretações
conflitantes da legislação tributária federal, e não inaugurar valorização de prova,
a solução que melhor se adequa a ordem judicial que determinou a apreciação de
Parecer juntado em embargos de declaração opostos em face da decisão de
segunda instância é a de determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
que nova decisão seja proferida.
Fl. 6638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
33
45.

Conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 6.112), os autos foram
encaminhados a este E. CARF, sendo que, em sessão realizada em 12 de março de 2024, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução n° 1302-001.209
(e-fls. 6.115/6.124) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do
processo em Diligência, visando esclarecer se ainda produz efeitos, no âmbito deste Conselho, a
decisão judicial proferida no Processo no 1013917-93.2017.4.01.3400:
“[...]
De todo exposto, proponho ao Colegiado para conversão do presente julgamento
em diligência para:
i) Baixar à origem para solicitar informações à PGFN a respeito do deslinde do
processo no 1013917-93.2017.4.01.3400, e se a decisão judicial de fls. 6020-6025
ainda produz efeitos perante este Conselho (se foi mantida por meio de decisão
definitiva transitada em julgado).
Caso a resposta seja negativa, o processo deverá retornar a este Colegiado para
que seja avaliado a possibilidade de análise das teses remanescentes ou se o
processo deverá ser extinto.
Caso a resposta seja positiva, antes de o processo retornar a este Colegiado,
deverá ser remetido à Unidade de Origem para:
i) Intimar o contribuinte para juntada de cópia legível do “Parecer Técnico de
Natureza Contábil” e anexos (fls. 4852-5232), pois algumas folhas não estão
legíveis, à exemplo da fl. 4872, 4873, 4874, 48-75, etc. e demais documentos que
puderem infirmar o seu direito;
ii) Verificar se os documentos juntados pela Recorrente conforme intimação retro,
comprovam o seu direito no que diz respeito à quais são os valores corretos das
antecipações de despesas para os casos de pagamento (ocorrendo decisão judicial
definitiva favorável E DESFA.), além das glosas relacionadas nos itens (i), (v), (viii),
(x), (xi), (xiv), (xviii), (xxiii), (xxv), (xxvii) e (xxviii) conforme fundamentado pela
Recorrente em seus Embargos de Declaração, precisamente nos argumentos de
folhas 4743-4747.
iii) Considerando a informação trazida pelo patrono quais parcelas já foram
quitadas por pagamento.
iv) Pela análise realizada, indicar ao final sua conclusão sobre a prova juntada aos
autos e a procedência ou não do direito da Recorrente;
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar
ciência à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em
seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos do
voto acima”. (destaques no original)
Fl. 6639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
34
46.

Em cumprimento à Resolução do CARF que determinou a conversão do julgamento
em diligência, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem, que intimou a Contribuinte a
apresentar a documentação complementar necessária, concedendo-lhe prazo de 30 dias, com
ciência em 10.07.2024. Contudo, transcorrido prazo superior a 40 dias sem qualquer
manifestação, restou inviabilizada a análise da perícia técnica, uma vez que partes relevantes do
material permanecem ilegíveis. Diante da inércia da Contribuinte, a Autoridade Fiscal devolveu o
processo ao CARF para prosseguimento do julgamento, conforme consta do “Relatório Fiscal” (e-
fl. 6.149):
“Em atendimento à Resolução CARF no 1302-001.209 – 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de fls. 6115/6124, que baixou o presente
processo em Diligência, intimamos o contribuinte a apresentar os documentos
solicitados para prosseguimento da análise necessária.
Na citada intimação, concedemos o prazo de 30(trinta) dias para a apresentação
da documentação ali descrita. A ciência se deu no dia 10/07/2024.
Passados mais de 40(quarenta) dias nenhuma manifestação do contribuinte foi
efetuada.
Desta forma, ficamos impedidos de analisar a perícia técnica, visto que várias
partes se encontram ilegíveis, conforme cita a própria Resolução do CARF.
Sendo assim, fazemos a devolução do presente processo para prosseguimento”.
47.

A Recorrente apresentou petição (e-fls. 6.158/6.161) reconhecendo sua ausência de
manifestação ao “Termo de Intimação Fiscal”, mas sustentando que a Autoridade Fiscal
descumpriu a Resolução do CARF ao deixar de analisar o Parecer Técnico de Natureza Contábil já
constante dos autos. Argumentou que a Resolução determinava a análise do referido parecer - em
sua maior parte legível - para verificação da correção das deduções, antecipações de despesas e
glosas questionadas nos Embargos de Declaração. Contudo, segundo a Recorrente, a Autoridade
limitou-se a devolver o processo ao CARF sem proceder à análise do material existente e requereu
o retorno dos autos à Unidade de Origem para que a documentação fosse devidamente
examinada, nos seguintes termos:
“[...]
II. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CARF
7. Inicialmente, não obstante o lapso cometido pela Recorrente ao deixar de
atender ao Termo de Intimação Fiscal, fato é que a Autoridade Fiscal poderia ter
analisado o Parecer Técnico de Natureza Contábil juntado aos autos do presente
processo administrativo quando da apresentação dos Embargos de Declaração
(fls. 4.735 a 5.200 dos autos).
8. Ora, veja-se que a própria Resolução no 1302-001.209, proferida por este E.
CARF, determinou a intimação da Recorrente para juntada de cópia legível do
Fl. 6640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
35
Parecer Técnico de Natureza Contábil e anexos, pois algumas das suas folhas não
estariam legíveis.
9. Ora, fato é que, conforme se depreende da Resolução, este E. CARF determinou
que a Autoridade Fiscal analisasse o Parecer Técnico de Natureza Contábil, já
acostado aos autos, para comprovar o direito da Recorrente “no que diz respeito à
quais são os valores corretos das antecipações de despesas para os casos de
pagamento (ocorrendo decisão judicial definitiva favorável E DESFA.), além das
glosas relacionadas nos itens (i), (v), (viii), (x), (xi), (xiv), (xviii), (xxiii), (xxv), (xxvii) e
(xxviii) conforme fundamentado pela Recorrente em seus Embargos de
Declaração, precisamente nos argumentos de folhas 4743-4747”.
10. Neste sentido, tendo em vista que a grande maioria das folhas relacionadas ao
Parecer Técnico de Natureza Contábil já se encontrava legível, a Autoridade
Fiscal, por sua vez, deveria, de acordo com a Resolução CARF, ter ao menos
analisado o documento constante nos autos para decidir sobre a legitimidade
das deduções realizadas pela Recorrente.
11. Ocorre que, da análise do Relatório Fiscal, percebe-se que a Autoridade Fiscal,
em nenhum momento, se debruçou sobre o documento já acostado aos autos,
determinando o retorno do presente processo administrativo ao CARF em razão
do suposto descumprimento do determinado na Resolução pela Recorrente.
12. Não obstante, a fim de demonstrar sua boa-fé e que a falta de manifestação
quanto ao Termo de Intimação Fiscal se deu por mero equívoco, a Recorrente
vem, nesta oportunidade, juntar aos autos o Parecer Técnico de Natureza
Contábil (Doc. 01).
13. Sendo assim, ante (i) a ausência de análise da Autoridade Fiscal da
documentação apresentada pela Recorrente anteriormente e (ii) a juntada de
nova cópia do Parecer Técnico de Natureza Contábil aos autos, requer-se a este E.
CARF que determine o retorno dos autos à Delegacia de Origem para que se possa
analisar a documentação que comprova a insubsistência da glosa ora em
discussão”. (Destaques no original)
48.

Diante da situação noticiada, esta Relatora propôs o encaminhamento dos
presentes autos à Unidade de Origem para cumprimento da Diligência outrora determinada,
conforme se verifica do “Despacho de Devolução” (e-fls. 6.548/6.598).
49.

E, de acordo com o “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 6.602), foi informado que
a tutela de urgência concedida anteriormente à Contribuinte no Processo Judicial no 1013917-
93.2017.4.01.3400 foi revogada, deixando de produzir efeitos, pois o TRF da 1a Região negou
provimento à Apelação por unanimidade, firmando o entendimento de que o Poder Judiciário
não pode revisar decisões sobre admissibilidade de provas ou recursos no processo
administrativo fiscal. Confira-se:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 6641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
36
Encaminhem-se os autos para análise e prosseguimento, com as informações a
respeito do Processo Judicial no 1013917 93.2017.4.01.3400.A decisão judicial que
concedeu tutela de urgência ao contribuinte (referida como fls. 6.020/6.025) foi
revogada e não produz mais efeitos. Isso porque a Sétima Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, ao julgar o mérito da apelação, negou provimento
ao recurso da empresa por unanimidade. De acordo com o TRF1, não cabe ao
Poder Judiciário revisar o juízo de admissibilidade de provas ou recursos no
âmbito do processo administrativo fiscal. Contudo, a decisão judicial ainda não
transitou em julgado. Após o acórdão desfavorável, a parte interpôs Recurso
Especial e Extraordinário, que foram inadmitidos. Contra tais decisões, foram
interpostos os respectivos Agravos, os quais, até a presente data, encontram-se
pendentes. Devolvo este dossiê à origem para doção das medidas que entender
necessárias”.
50.

Em razão das informações prestadas acima, os autos foram encaminhados para este
E. CARF para análise e verificação da necessidade de providências adicionais, conforme se verifica
do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 6.604).
51.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Questão Preliminar: Impossibilidade de Apreciação das Provas em Razão da Revogação da
Liminar
52.

Conforme relatado, trata-se de determinação da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, em razão de ordem judicial, para que este Colegiado aprecie a prova
apresentada nos Embargos de Declaração e a arguição subsidiária de nulidade, nos seguintes
termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, por ordem judicial, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte somente em relação às
matérias “5a Tese Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões
(Despesas de Tributos com Exigibilidade Suspensa) – Suposta Preclusão”, “6a Tese
Divergente: Da Glosa do Saldo das Supostas Provisões (Despesas de Tributos com
Exigibilidade Suspensa) – Verdade Material” e “7a Tese Divergente: Nulidade dos
Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza do Crédito Tributário”. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em: (i) relativamente ao recurso da Fazenda
Nacional, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido
relativamente à exoneração da qualificação da penalidade sobre as glosas de
amortização de ágio, declarando-se a definitividade dessa matéria; e (ii) em
Fl. 6642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
37
relação ao recurso do Contribuinte, na parte conhecida, dar-lhe provimento, por
ordem judicial, para determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação da prova trazida em embargos de declaração, bem como da arguição
subsidiária de nulidade. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa”.
53.

Ocorre que, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 6.602), a tutela de
urgência concedida anteriormente à Contribuinte no Processo Judicial no 1013917-
93.2017.4.01.3400 foi expressamente revogada, deixando de produzir efeitos. A Sétima Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), ao julgar a Apelação interposta, negou-lhe
provimento por unanimidade, firmando o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário
revisar o juízo de admissibilidade de provas ou de recursos no âmbito do processo
administrativo fiscal. Confira-se:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminhem-se os autos para análise e prosseguimento, com as informações a
respeito do Processo Judicial no 1013917 93.2017.4.01.3400.A decisão judicial que
concedeu tutela de urgência ao contribuinte (referida como fls. 6.020/6.025) foi
revogada e não produz mais efeitos. Isso porque a Sétima Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, ao julgar o mérito da apelação, negou provimento
ao recurso da empresa por unanimidade. De acordo com o TRF1, não cabe ao
Poder Judiciário revisar o juízo de admissibilidade de provas ou recursos no
âmbito do processo administrativo fiscal. Contudo, a decisão judicial ainda não
transitou em julgado. Após o acórdão desfavorável, a parte interpôs Recurso
Especial e Extraordinário, que foram inadmitidos. Contra tais decisões, foram
interpostos os respectivos Agravos, os quais, até a presente data, encontram-se
pendentes. Devolvo este dossiê à origem para doção das medidas que entender
necessárias”.
54.

Ainda que pendentes recursos excepcionais2, a decisão revogatória encontra-se
eficaz e apta a produzir efeitos.
55.

Como ensina José Miguel Garcia Medina (in Código de Processo Civil Comentado. 8a
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 1.244): “(...) enquanto a
liminar é concedida com base em cognição sumária, a sentença de improcedência é baseada em
cognição exauriente, razão pela qual a liminar, logicamente, não pode mais produzir efeito
(nesse sentido, STJ, 1a T., REsp 739.570/MG, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 16.06.2005; STJ,
AgRg no Ag 1.184.864/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 01.12.2009). Assim, julgado
improcedente o pedido, considera-se revogada a liminar, não podendo esta produzir efeitos
ainda que a apelação interposta contra a sentença tenha efeito suspensivo ope legis”.

2 No STJ (AREsp no 3078013/DF) aguarda-se a impugnação da PGFN ao Agravo Interno, vez que não foi conhecido o
Agravo em Recurso Especial da Contribuinte.
Fl. 6643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
38
56.

Assim, a determinação de apreciação da prova apresentada nos Embargos de
Declaração, bem como da arguição subsidiária de nulidade, encontrava-se fundada em decisão
judicial de natureza provisória que assegurava à Recorrente o exame pretendido. Com a
superveniente revogação dessa tutela, cessou o suporte jurídico que legitimava tal providência.
57.

Com efeito, a tutela provisória possui natureza precária e não gera estabilização
definitiva da situação jurídica quando expressamente revogada. Nesse sentido é o teor do artigo
296 do Código de Processo Civil:
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas
pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
58.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in:
Código de Processo Civil Comentado, 10a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters,
2024, p. 296/297), explicam:
“Apenas pode ser concedido provisoriamente aquilo que pode sê-lo
definitivamente. A técnica antecipatória não pode prestar uma tutela do direito
que se encontra fora da moldura da tutela final. Uma vez antecipada a tutela,
essa conserva a sua eficácia na pendência do processo, só sendo oportunamente
absorvida pela tutela final. Isso quer dizer, por exemplo, que se a tutela é
prestada pelo juízo de primeiro grau mediante decisão interlocutória, então essa
regra conserva a sua eficácia até o advento da sentença: a cognição exauriente
subjacente à sentença substitui-se à cognição sumária que suporta a decisão
provisória. Decisão – ou tutela – provisória é aquela que não dura para sempre e
será necessariamente substituída por outra com objeto tendencialmente
coincidente no todo ou em parte. Como o Código prevê a possibilidade de
estabilização da tutela satisfativa de urgência (arts. 303 e 304, CPC), o conceito de
provisoriedade adequado ao direito brasileiro deve sofrer um acréscimo:
provisória é aquela decisão que tendencialmente não dura para sempre e
potencialmente será substituída por outra com objeto tendencialmente
coincidente no todo ou em parte”. (g.n.)
59.

Nas palavras de Hugo de Brito Machado Segundo (in Processo Tributário. 16a ed.,
rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 348): “Na verdade, o desaparecimento de uma liminar
– seja por reconsideração, seja por reforma – enseja o retorno das partes à situação jurídica
anterior à sua concessão”.
60.

No caso concreto, a sentença que denegou a segurança expressamente reconheceu
a ocorrência de preclusão, nos termos do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, assentando
que a juntada de parecer técnico contábil em sede de Embargos de Declaração configura inovação
probatória extemporânea, incompatível com a disciplina do processo administrativo fiscal, nos
seguintes termos:
“Do mérito
Fl. 6644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
39
Tenho que o mérito da ação foi virtualmente esgotado, ainda que de forma
sucinta, por ocasião da análise do pleito liminar, não havendo surgido, a partir daí,
fato novo que tenha alterado os fundamentos da decisão de fls. 1665/1667 da
r.u., que indeferiu a liminar, razão pela qual a confirmo, transcrevendo os
seguintes trechos, que ficam fazendo parte integrante desta sentença:
“Primeiramente, destaco que questões contábeis são essencialmente
técnicas. Logo, considerando os limites do mandado de segurança, que não
admite dilação probatória, os argumentos trazidos com a petição inicial não
demonstram, de plano, que o julgamento proferido em segunda instância
pelo CARF no recurso voluntário interposto pelo impetrante baseou-se em
fundamento novo. Se o foi, deu-se com base em questões contábeis e,
portanto, técnicas.
Na sequência, observo que a “prova nova” que a parte assim a qualifica e
alega não ter sido admitida, sob o argumento de preclusão, quando do
julgamento dos embargos de declaração interpostos em face de acórdão de
segunda instância do CARF é um “parecer técnico contábil”, juntado com os
referidos embargos. Todavia, parecer técnico não é documento novo, mas
tão somente a opinião de expert sobre documentos.
Sendo assim, ainda que se cogite em preclusão, a situação acima descrita
não encontra amparo no princípio da verdade material.
Melhor sorte não encontra o argumento de que seria incabível a aplicação
do prequestionamento, o qual está expressamente previsto no § 5o do art.
67 do RICARF, uma vez que tal instituto também visa dar maior segurança e
efetividade ao processo, não havendo que se falar, ainda, em afronta ao
princípio da isonomia, uma vez que é assente que a Fazenda Pública possui
prerrogativas processuais em todo o ordenamento jurídico".
Vale destacar que nas informações trazidas pelas autoridades impetradas restou
esclarecido que:
“Com a devida vênia, entendo que os novos documentos apresentados
pela recorrente (Parecer Técnico de Natureza Contábil e seus Anexos - fls.
4852/4954), junto com os embargos, com vistas a comprovar situações não
reconhecidas no acórdão embargado, não podem ser conhecidos nesta
etapa processual.
Com efeito, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, uma
vez que o voto proferido tomou por base os elementos trazidos aos autos
até aquela fase recursal.
A embargante demonstra plena consciência de que tais elementos e
argumentos estão sendo trazidos aos autos extemporaneamente, quando
apela para seu acolhimento à luz do princípio da economia processual, pois
seriam meros complementos ao quanto já teria sido decidido pelo acórdão
embargado.
Fl. 6645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
40
Ora, embora o processo possua característica dialética, não se pode admitir
nova análise dos fatos, em sede de embargos, a partir de novas
informações e elementos apresentados pela recorrente. Tal prática
tornaria os processos infindáveis e não encontra abrigo nas normas que
regem o processo administrativo fiscal. De se observar, ainda, que o
parecer e seus anexos não poderiam ser aceitos sem uma verificação da
autenticidade e fidedignidade dos dados e elementos apresentados, o que
demandaria a realização de diligências, algo impensável nesta etapa
processual.” (fl. 1697, r.u., destaquei)
Dessa forma, volto a insistir, incidiu na espécie o instituto da preclusão, previsto
no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.” (destaquei)
Assim, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante de ter seus
documentos novos apreciados em qualquer fase do PAF. As autoridades
impetradas agiram dentro do que determina a lei, não praticaram abuso de
poder.
III
Ante o exposto, no mérito, denego a segurança e extingo o processo, na forma do
art. 487, inciso I, do NCPC.
Custas iniciais recolhidas.
Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).
Envie-se cópia desta sentença ao Desembargador Federal Relator do Agravo de
Instrumento 1009957-47.2017.4.01.0000, 7a Turma (fl. 1883/1885, r.u.).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.
Brasília, 23 de maio de 2018”. (Destaques no original)
60.

Tal entendimento foi integralmente confirmado pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região (TRF1), que consignou ser indevida a intervenção do Poder Judiciário para reexaminar
Fl. 6646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
41
juízo de admissibilidade de provas no âmbito do CARF, reconhecendo a regularidade do
procedimento administrativo adotado.
61.

O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1013917-93.2017.4.01.3400
APELANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.
Advogados do APELANTE: ARIANE COSTA GUIMARAES – OAB/DF 29766-A; PAULO
CAMARGO TEDESCO – OAB/SP 234916-A; GABRIELA SILVA DE LEMOS – OAB/SP
208452-A
APELADA: FAZENDA NACIONAL
EMENTAPROCESSUAL CIVIL ETRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CARF. ADMISSIBILIDADE DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prescreve que: “Art. 1o. Conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”.
2. Na hipótese, a impetrante alega que a decisão administrativa do CARF deveria
ser revista pelo Poder Judiciário, o que não encontra respaldo, vez que a revisão
de atos administrativos, como o juízo de admissibilidade de embargos
declaratórios, ou a “apreciação do laudo técnico de natureza contábil”, não
pode ser realizada diretamente pelo Judiciário.
3. Nesse sentido é o entendimento desta colenda Sétima Turma: “No caso dos
autos, não há impugnação contra o acórdão do CARF, mas somente quanto à
decisão monocrática proferida pela Presidente do CARF, quando do juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios da apelante, conforme se verifica do
seguinte trecho da sentença: ‘Nesse quadro e considerando que o ato reputado
coator é a decisão proferida monocraticamente pela Presidente do CSRF, a análise
do pedido mandamental deve ser limitada ao exame realizado monocraticamente
pela autoridade coatora acerca dos embargos de declaração opostos no âmbito
do processo administrativo fiscal no 10314.724463/2014-94, sendo indevida
qualquer incursão deste juízo sobre eventual acerto ou desacerto do acórdão n.
9303-007.679. E não pode ser diferente, inclusive porque, ao tempo da
impetração deste mandado de segurança, já havia transcorrido mais de 120 dias
da ciência das impetrantes acerca do acórdão embargado na esfera
administrativa, tendo se consumado a decadência para a impetração de mandado
de segurança contra esse ato e outros anteriores (art. 23, Lei no 12.016/2009).’[...]
Apelação a que se nega provimento” (TRF1, AC 1024077-12.2019.4.01.3400,
Fl. 6647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.861 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2011-23
42
Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma, DJe de
26/02/2021).
4. Assim, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante de ter seus
embargos de declaração conhecidos ou seu laudo técnico contábil admitido em
fase processual extemporânea vez que o procedimento administrativo fiscal
seguiu corretamente as disposições legais.
5. Apelação não provida.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.
Brasília-DF, 29 de outubro de 2024 (data do julgamento). DESEMBARGADOR
FEDERAL HERCULES FAJOSES Relator”. (g.n.)
62.

Diante desse quadro, considerando que a decisão judicial que determinara a
apreciação das provas perdeu eficácia em razão de sua revogação, não subsiste fundamento
jurídico apto a autorizar a análise dos documentos apresentados em sede de Embargos de
Declaração, tampouco da arguição subsidiária de nulidade deles decorrente.
63.

A manutenção de efeitos decorrentes de tutela provisória expressamente revogada
implicaria conferir estabilidade indevida a provimento precário, em afronta ao regime jurídico das
tutelas de urgência e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica que regem o processo
administrativo fiscal.

II - Dispositivo
64.

Ante o exposto, deixo de apreciar as provas juntadas sob amparo da liminar
posteriormente revogada, bem como a arguição subsidiária de nulidade a elas vinculada, por
ausência de suporte jurídico válido.
65.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 6648
DF CARF MF
Original